Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. EXPLOSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICAL. VALIDADE. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA No 231, STJ. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. AFASTADO.
I – Inviável a absolvição pelos crimes de furto e explosão quando o acervo probatório, configurado pela confissão extrajudicial de um dos réus e pelas declarações de testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é firme na comprovação da materialidade e autoria dos crimes imputados na denúncia.
II – A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, pode ser utilizada para a formação do convencimento quando corroborada pela prova judicial, tanto mais quando as declarações do agente foram prestadas em acordo de colaboração premiada homologado em autos diversos.
III – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
IV – No julgamento do tema repetitivo no 1087, o STJ, firmou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.